Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA MERAMENTE TÉCNICA DA DIRETORA-TESOUREIRA. IMPOSSIBILIDADE ESTATUTÁRIA PARA OBSTAR OU EMBARAÇAR PAGAMENTOS.
1. Existe interesse de agir do advogado que, contratado para prestar serviços advocatícios, com a devida anuência da Assembleia Geral, conforme exige o Estatuto Social da Associação, não consegue receber os honorários referente a serviços prestados entre 2019 e 2020, os quais, apesar do caráter alimentar, estão sendo bloqueados pela Diretora Tesoureira em razão de mera insatisfação com a presente Diretoria da entidade, da qual o advogado não faz parte, mas, apesar disso, está tendo sua subsistência prejudicada por discussão política de terceiros.
2. É possível a execução do contrato de honorários, título executivo por força do art. 24 da Lei n.o 8.906/94 e do art. 784, inciso XII, do CPC.
3. Conforme os dispositivos constantes do Estatuto Social da Associação, a atuação da Diretora Primeira Tesoureira é meramente técnica, não havendo competência estatutária para obstar ou embaraçar os pagamentos determinados pelo Presidente ou pela Diretoria com os quais porventura não concorde.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e, reconhecendo o interesse de agir do recorrente, bem como a força executiva do contrato de honorários em discussão, determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga a ação de execução em seu trâmite normal visando a satisfação do débito executado. Sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.